Tribunal: STF
Processo: HC 216826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2022, pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em benefício de Gilmácio Leandro Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1.984.686/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo (caput do art. 157 do Código Penal), por haver, juntamente com outro corréu, “mediante grave ameaça com emprego de uma faca, subtraído o aparelho celular de propriedade da vítima”, em via pública “por volta das 12:18 horas” (doc. 5, fls. 8-19).



    3. A condenação foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo da defesa, reduzindo a pena-base imposta, fixando a condenação em quatro anos e três meses de reclusão, mantendo o regime fechado (doc. 6, fls. 2-13).



    4. A defesa interpôs recurso especial questionando a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa das “consequências do crime”, considerada a “não devolução do bem subtraído”, e o regime prisional imposto. Admitido na origem, foi autuado no Superior Tribunal de Justiça como Recurso Especial n. 1.984.686/MG, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negado provimento nos termos seguintes:



    “O acórdão recorrido asseriu o seguinte: 



    ‘Da análise da exordial acusatória, é possível inferir que, no dia 19 de julho de 2017, por volta das 1 2h1 8min, na Rua Valdir Leite Pena, próximo ao nº 155, Bairro Silveira, nesta capital, teria o apelante subtraído o aparelho celular pertencente à vítima C. M. A. G., mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca. Após regular instrução, o mesmo foi condenado pela prática do delito de roubo, o que motivou o presente recurso. [...] 



    Apesar de entender que, para fins de fixação da pena-base, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do delito – já que a vítima não recuperou o bem subtraído –, julgo que a reprimenda deve ser reduzida, porquanto as demais circunstâncias judiciais não desfavorecem o réu. [...] 



    Na primeira fase da dosimetria, considerando apenas as consequências como circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. [...]



    Nesse contexto, não merece prosperar o pedido de abrandamento do regime, vez que a reincidência e a presença de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável justificam a determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. (fls. 319-323, destaquei)’ 



    Os arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 e seguintes do CP e 387 do CPP estabelecem princípios e regras que regem a individualização e a quantificação da pena necessária para prevenir e reprimir o crime praticado. Dentro dessas balizas, o magistrado tem certa discricionariedade para avaliar as singularidades do caso concreto em relação à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, ao comportamento da vítima, aos motivos, bem como às circunstâncias e às consequências do delito. 



    Na espécie, o Tribunal de origem considerou desfavoráveis as consequências do crime ao constatar que o celular subtraído da vítima não lhe foi devolvido. 



    Em que pese assistir razão à defesa quanto à irrelevância dessa circunstância para a primeira fase da dosimetria – não devolução do bem subtraído é ínsita ao roubo –, verifico que a pena-base não deve ser reduzida, pois o agente empregou faca para intimidar a vítima. 



    Por oportuno, ressalto não haver referência ao emprego de arma branca no cálculo dosimétrico feito na instância anterior, o que afasta eventual alegação de bis in idem. 



    Faço lembrar que a intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ser feita até mesmo verbalmente por agente desarmado. Desse modo, na presente hipótese, a arma branca representa um plus que deve ser sopesado como circunstância judicial, em estrita obediência ao princípio da individualização da pena, uma vez que acrescenta maior periculosidade à ação do réu. 



    Por fim, não há falar em reformatio in pejus, pois a jurisprudência desta Corte Superior valida a possibilidade de acréscimo de nova motivação desde que não haja aumento da reprimenda. 



    Assim, fica prejudicada a análise da tese referente ao regime inicial, pois não diminuída a sanção. 



    Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento. 



    Publique-se e intimem-se”  (doc. 8, fls. 26-28).



    Em 24.5.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA 
PENA-BASE. IDONEIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CÔMPUTO DOSIMÉTRICO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura reforma para pior a revisão e alteração dos fundamentos da dosimetria se mantida a pena imposta pela instância antecedente. 2. O emprego de arma branca, embora não configure mais majorante do roubo, pode ser utilizado para exasperar a pena-base 3. Agravo regimental não provido” (doc. 8, fls. 47-48).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que “a decisão proferida pela Sexta Turma merece ser reformada por essa Corte, eis que acarretou reformatio in pejus qualitativa ao paciente (art. 617 do Código de Processo Penal)”. 



    Sustenta que “o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça proporcionou inegável constrangimento ilegal ao paciente na medida em que, em recurso especial exclusivo da defesa, agregou fundamentos como forma de incrementar a pena a ser suportada pelo réu”.



    Alega que, “em sede de recurso especial exclusivo da defesa, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ilegalidade na fixação da pena-base, uma vez que o Tribunal de Justiça considerara desfavorável as consequências do crime em razão da não restituição da res furtiva. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça não reduziu a pena imposta, por valorar negativamente, de ofício, a utilização de arma branca pelo paciente, em flagrante reformatio in pejus”. 



    Menciona doutrina e jurisprudência para afirmar que “a reformatio in pejus, em seu aspecto qualitativo, pode ser caracterizada ainda que o cálculo final da pena tenha sido reduzido”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem, reconhecendo-se a ocorrência da reformatio in pejus qualitativa, para que seja reduzida a pena-base fixada no delito de roubo, determinando-a no mínimo cominado (04 anos), bem como seja fixado regime mais brando, a saber, o aberto. Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    8. Na espécie, concluiu-se, na sentença condenatória, ser caso de aumento de oito meses na pena-base imposta ao paciente (reincidente) pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais (a culpabilidade, as consequências e o comportamento da vítima), totalizando a reprimenda em quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado (doc. 5, fls. 8-19). 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo para manter apenas a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, assentando que, “para fins de fixação da pena-base, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do delito - já que a vítima não recuperou o bem subtraído -, julgo que a reprimenda deve ser reduzida, porquanto as demais circunstâncias judiciais não desfavorecem o réu”. Fixou, assim, a pena final em quatro anos e três meses de reclusão em regime fechado (doc. 6, 
fls. 2-13).



    O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial exclusivo da defesa no qual se alegou afronta ao art. 59 do Código Penal, considerou equivocada a valoração negativa das “circunstâncias do delito”. Concluiu que a “não devolução do bem subtraído é ínsita ao roubo”. Manteve, contudo, a reprimenda imposta pelo Tribunal de origem consignando que “a pena-base não deve ser reduzida, pois o agente empregou faca para intimidar a vítima”. Asseverou, ainda:



    “(...) Faço lembrar que a intimidação necessária para configurar grave ameaça e, assim, viabilizar a tipificação da conduta como roubo pode ser feita até mesmo verbalmente por agente desarmado. Desse modo, na presente hipótese, a arma branca representa um plus que deve ser sopesado como circunstância judicial, em estrita obediência ao princípio da individualização da pena, uma vez que acrescenta maior periculosidade à ação do réu. 



    Por fim, não há falar em reformatio in pejus, pois a jurisprudência desta Corte Superior valida a possibilidade de acréscimo de nova motivação desde que não haja aumento da reprimenda (fls. 25-28, doc. 8).



     



    9. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e, ainda, de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICOPENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 159.349-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENA. 1. AUTORIDADE COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ORDEM DENEGADA. 1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes. 2. Na fixação da pena-base se adotou fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, devendo a sentença condenatória ser lida em sua integralidade. 4. Inexistência de reformatio in pejus. Embora nas instâncias antecedentes tenham sido apresentados exames distintos nas três fases da dosimetria penal, tem-se que a pena imposta ao Paciente não foi majorada em julgamento de recurso exclusivo da defesa, quanto à pena-base ou quanto à pena definitiva. 5. Ordem denegada” (HC n. 120.252, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.4.2014). 



    10. No convencimento motivado do acórdão recorrido, firmado nos elementos especificados pelas instâncias ordinárias e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada e valorada negativamente pelo mesmo vetor (“circunstâncias do crime”), embora por fator diverso, sem incorrer no aumento da reprimenda imposta pelo Tribunal de origem.



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso especial, tido por afrontado o art. 59 do Código Penal, reexaminando a dosimetria da pena sem se evidenciar ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a aplicação da pena mínima pleiteada ao incabível argumento de reformatio in pejus, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    11. Quanto ao regime prisional fechado, sua manutenção foi considerada necessárias, pelas instâncias judiciais competentes, pela confirmação da reprimenda imposta, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e também pelo mesmo fundamento autônomo adotado, qual seja, a reincidência do acusado.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora